Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725588-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE. VALOR MÉDIO DE MERCADO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO AVERIGUADO POR LAUDO. MANTIDO O QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS RAZOÁVEL. IMPROVIMENTO. 1. Considerados o prazo quinzenal e os dias úteis do intervalo, não se verifica a intempestividade do apelo do réu. Afastada a preliminar. 2. Embora as razões recursais foquem em interpretação restrita do fundamento da decisão singular, em juízo preliminar vislumbra-se o interesse processual do autor em afastar a aplicação da cláusula questionada para efeitos futuros. 3. O artigo 54 da Lei 8.245/1991 garante a persistência das condições pactuadas livremente entre o estabelecimento comercial e os empreendedores de shopping centers. Tal regramento não é absoluto, sendo necessário observar as demais disposições da lei e as regras gerais que regem os contratos. 4. Com fulcro em laudo pericial, reconheceu-se o excesso da aplicação imponderada da cláusula contratual. Esta não está eivada de ilicitude, não obstante ter provocado posterior desequilíbrio econômico contratual, que deve ser retificado no momento da renovação do aluguel. 5. Conforme os princípios da causalidade e da sucumbência, cabe ao magistrado analisar, com base no caso concreto, a responsabilização do sujeito que deu causa ao ajuizamento da ação pela verba decorrente do resultado do julgamento. 6. Negado provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 73 da Lei 8.245/1991, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 19, 45, 54 e 58, todos da Lei 8.245/1991, defendendo a nulidade da cláusula 9.8 das Normas Gerais Complementares presente no contrato de locação sub judice, considerando que a declaração de sua validade acarreta enriquecimento ilícito por parte da recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 73 da Lei 8.245/1991, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 19, 45, 54 e 58, todos da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005